Tribunal: TJDFT
Processo: 0723096-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0723096-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M VALLE CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: AILTON NUNES DA MATA, ITS TI INTEGRACAO TOTAL DE SOLUCOES EM TI EIRELI Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Consoante se afere do retratado nestes autos, notadamente na certidão da Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância[1], este agravo de instrumento, o qual guarda perfeita identidade com o manejado no ambiente do processo no. 0723092-23.2025.8.07.0000, que também se encontra sob minha relatoria, fora distribuído, por prevenção, no dia 10 do corrente mês. A replicação destes autos derivara, portanto, de possível equívoco, pois aviado em face da mesma decisão objeto daquele outro recurso, que indeferira o pedido que formulara a agravante almejando a realização de novas pesquisas pelo Juízo, via sistemas Renajud e Sisbajud, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencentes aos executados, incorrendo em desconsideração para com o princípio da singularidade recursal ou unirrecorribilidade. Alinhadas essas constatações, diga a agravante, em 5 (cinco) dias, sobre o fato processual, sinalizando eventual anuência com a replicação havida, de forma a ser promovido o cancelamento da distribuição deste agravo, com o consequente arquivamento. I. Brasília-DF, 13 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 72742900 (fl. 27).